Tribunal: TJSP
Processo: 0007293-79.2013.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Receptação – Recurso defensivo – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Origem ilícita do veículo automotor (produto de crime antecedente de furto) atestada por documentos acostados aos autos – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e

Ementa:
Apelação – Receptação – Recurso defensivo – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Origem ilícita do veículo automotor (produto de crime antecedente de furto) atestada por documentos acostados aos autos – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e eficaz, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes públicos – Dolo evidenciado – Versões exculpatórias pouco críveis e dissociadas do acervo fático-probatório – Na receptação, o elemento subjetivo do dolo pode ser extraído das circunstâncias que envolvem o delito e da própria conduta do agente – Condenação mantida – Dosimetria – Necessário pequeno reparo na pena-base do corréu Luiz Alberto – Reduzidas as penas definitivas deste corréu – Recurso parcialmente provido.